Tribunal: TCU
Processo: 005.867/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lauro Oliveira Viana (R001-peça 37-43), superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Piauí-UFPI, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 11.346/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interpostos por Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX), Superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Piauí-UFPI contra o Acórdão 8232/2020-TCU-Segunda Câmara , que imputou multa ao recorrente em razão do descumprimento de determinações exaradas por meio do Acórdão 4475/2016-TCU-Segunda Câmara , que por seu turno considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Carlos Alberto Lopes Fonteles. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.